Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713951-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MULTIGRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVICOS LTDA - ME, NAIARA MARIA MURTA PEREIRA DECISÃO O Banco-credor interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 89250891, autos originários) que indeferiu os pedidos de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, e pede efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia do r. pronunciamento judicial ou a antecipação da tutela recursal, para deferir liminarmente referidas medidas. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os autos já estavam no arquivo provisório (id. 77868298), para onde determinou a r. decisão agravada que retornassem. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora